Tribunal: TJBA
Processo: 0510331-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510331-15.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIALLY SANTOS DO BOMFIM

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510331-15.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIALLY SANTOS DO BOMFIM e como apelada COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de _____________________ de 2022.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora